Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015752-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FILIPE ANTONIO BRUSCHI - CPF: 046.093.321-32 (AGRAVANTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRETENDIDA CUMULAÇÃO DO TEMPO DE ESTUDO DE CURSO EAD – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO EMISSORA NÃO CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

É acertada a decisão do Juízo da Execução Penal em que se nega a remição da pena do reeducando, quando, apesar de ter colacionado certificado de conclusão de curso de qualificação profissional à distância, o teria cursado em instituição não credenciada junto ao Ministério da Educação, inexistindo convênio entre ela e o poder público, o que revela a falta de preenchimento dos requisitos legais para se conceder a remição pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2.o, da LEP c/c Recomendação no 44/2013 - CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução tirado em face de decisão que indeferiu o pedido a remição de 15 dias da pena de
Filipe Antônio Bruschi
pelo cumprimento de 180 horas/aula estudadas no curso EAD “Direito Penal- Crimes Contra a Paz, a Fé e a Administração Pública”, cursado no ano de 2024, fornecido pela Escola CENED.

O inconformismo da defesa consiste na inobservância do tempo de estudo cumprido pelo apenado para fins de remissão de 15 dias da pena, pelo cumprimento de 180 horas/aula estudadas no curso EAD “Direito Penal- Crimes Contra a Paz, a Fé e a Administração Pública”, cursado no ano de 2024, fornecido pela Escola CENED.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, e manutenção da decisão recorrida (Id. 218658164).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 218658165).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 219811190).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Pretende-se, no presente recurso, o reconhecimento do direito à remição por estudos, pela realização
de 180 horas/aula estudadas no curso EAD “Direito Penal- Crimes Contra a Paz, a Fé e a Administração Pública”, cursado no ano de 2024, fornecido pela Escola CENED.

Tem-se nos autos que a remição foi indeferida pelo juízo da Vara de Execução Penal, ao fundamento de que o
curso realizado foi realizado a distância pelo apenado, no entanto, “extrai-se que a Escola CENED, credenciada na Secretaria de Educação do Distrito Federal, apresenta autorização para a oferta de somente dois cursos na modalidade à distância: “Técnico em Secretaria Escolar” e “Técnico em Transações Imobiliárias”, os quais, não foram realizados pelo recuperando em tela.

Ademais, em consulta à Portaria 54/2018, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, esta autoriza somente a oferta dos mesmos dois cursos pela referida instituição, de modo que se mostra inviável a remição de pena pela realização do curso de Direito Penal, ora declarado pelo agravante.

Verificando-se o certificado juntado aos autos, percebe-se que o curso foi realizado no período compreendido de 09/02/2024 a 05/04/2024, na modalidade EAD, com carga de 180 horas, entretanto, se faz necessário à observação dos requisitos lavrados no art. 2o e 4o da Resolução no 391/CNJ, que assim nos revela:

“Art. 2o O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:

Omissis... II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e
executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.
Art. 4o O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos: I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância; (...) Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3o), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.

No caso, depreende-se que o referido curso está associado à categoria de práticas sociais educativas não-escolares, devendo ser conveniada com o Poder Público ou estar integrada ao sistema prisional, o que no presente caso, não se enquadra a nenhum destes critérios.

Além do mais, conforme informação (Id. 218658188 págs. 8) a decisão proferida no dia 22/05/2024 (mov. 120.1), a qual indeferiu o pleito defensivo referente à remição pelo estudo realizado, atestou que a instituição não é credenciada para oferecimento do presente curso junto ao Ministério da Educação.

De igual modo, ao julgar o AgRg no REsp n. 2105666/MG, no dia 27/02/2024, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
apontou que “a entidade educacional denominada Centro de Educação Profissional - Escola
CENED
não está cadastrada junto à unidade prisional, tampouco está devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público para tal fim. Não há, outrossim, evidência de que a entidade, emissora do certificado do curso, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar os cursos realizados pelo agravante, não sendo possível aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP.”

A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento

idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A DETRAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CURSO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO QUE NÃO TEM AUTORIZAÇÃO OU CONVÊNIO COM O PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES INSTRUTÓRIAS PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o art. 126, § 2o, da Lei das Execuções Penais preveja a possibilidade de remição da pena pela realização de cursos na metodologia à distância, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é imprescindível a realização do estudo em instituição conveniada ou autorizada pelo poder público para essa finalidade específica, além da fiscalização das horas de estudos realizadas. Precedentes.
Ademais, a mera apresentação de certificado de conclusão de curso na modalidade à
distância, supostamente realizado durante o cumprimento da pena em regime fechado, sem supervisão da autoridade penitenciária, não comprova que o agravante efetivamente realizou as atividades instrutórias necessárias à conclusão da referida atividade acadêmica.

2. Recurso
desprovido.

(N.U 1025665-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – HOMOLOGAÇÃO DO CERTIFICADO E CÔMPUTO DAS HORAS DE ESTUDO PARA FINS DE ABATIMENTO DA REPRIMENDA A CUMPRIR – IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO EMISSORA NÃO CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO ESTADUAL – ENSINO À DISTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o caráter de ressocialização da pena, o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição pelo estudo depende da existência de convênio com a unidade prisional. Além disso, não se admite a remição com base tão somente em certificado de curso de ensino à distância, sem um mínimo de fiscalização.

(N.U 1013615-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).”

Como se vê, os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, e não se admite a remição com base tão somente em certificado do curso de ensino à distância, se faz necessário à devida fiscalização por parte da unidade penitenciária e o credenciamento da instituição.

Com esses fundamentos, voto pelo
desprovimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024